Tribunal: TJMT
Processo: 1000262-47.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000262-47.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Causas Supervenientes à Sentença, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA - CPF: 267.077.318-40 (ADVOGADO), MARIO CRISTIANO GORLACH - CPF: 275.069.670-49 (AGRAVADO), BANCO CENTRAL DO BRASIL - CNPJ: 00.038.166/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIAO FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARIO CRISTIANO GORLACH (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - DIFERENÇAS IPC E BTN - INTERESSES METAINDIVIDUAIS - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA - EXECUÇÃO APENAS EM FACE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a liquidação foi ajuizada somente contra o Banco do Brasil, por ser uma sociedade de economia mista, a competência para o julgamento é da Justiça Estadual, conforme Súmula n.º 508 do Superior Tribunal Federal.

2. Ausente nos autos em apreço interesse da União ou ente federal que justifique a remessa dos autos para a Justiça Federal.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da comarca de Canarana/MT que, nos autos da “Ação de Liquidação de Sentença” n.º
1000825-90.2019.8.11.0029
, movida em seu desfavor por
MARIO CRISTIANO GORLACH
, conheceu os embargos declaratórios manejados e, no mérito, nego-lhes provimento, rejeitando as preliminares arguidas pela ora agravante, prolatando que “
não há que se falar em deslocamento de competência em face da Justiça Federal
”, eis que o exequente não acionou o Bacen e nem a União no polo passivo da ação em voga.

Em síntese, a parte ré e ora agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão recorrida, requerendo seja deferida a formação do litisconsórcio passivo necessário, alegando haver responsabilidade legal do Banco do Brasil, União Federal e Banco Central do Brasil.

Cita a agravante que “
o chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central do Brasil por si só, já ensejam o deslocamento obrigatório da competência
”, pugnando seja declarada a competência exclusiva da Justiça Federal, sendo determinada a tramitação do feito perante a mesma.

Por fim, menciona sobre a ausência de dever de guarda dos documentos após decorrido o prazo decadencial para a ação de cobrança, vez que decorridos quase 30 anos da data de contratos; bem como da impossibilidade de inversão do ônus da prova alegando estar ausente a prova da hipossuficiência da parte autora.

Desse modo, requer a agravante o “
provimento ao agravo ora interposto, declarando o equívoco da decisão proferida pelo juízo de 1ª instância e determinando que seja integralmente acolhida as preliminares apresentada na origem, bem como, as preliminares ventiladas
”.

A parte agravada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, defende a desnecessidade de chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil, eis que se trata de uma obrigação solidária, sendo, portanto, litisconsórcio passivo facultativo, uma vez que o credor poderá escolher contra quem pretende demandar.

Desse modo, tendo o autor e agravado proposta a demanda apenas contra o Banco do Brasil S.A, sociedade de economia mista, cita ser da Justiça Estadual a competência para processar e julgar o feito.

No que tange ao dever de guarda dos documentos, menciona o agravado que “
as instituições financeiras possuem o dever de guardar todos os documentos ligados à sua atividade até o prazo em que esteja prescrita a pretensão de seus clientes questionarem judicialmente as relações jurídicas neles representados
”.

Por fim, defende a inversão do ônus da prova, aludindo que esta determinação se deu no juízo em que tramitou a ação civil pública executada.

Diante do exposto, requer o agravado sejam rejeitadas as preliminares alegadas e no mérito, seja negado provimento ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da comarca de Canarana/MT que, nos autos da “Ação de Liquidação de Sentença” n.º 1000825-90.2019.8.11.0029, movida em seu desfavor por Mario Cristiano Gorlach, conheceu os embargos declaratórios manejados e, no mérito, nego-lhes provimento, rejeitando as preliminares arguidas pela ora agravante, prolatando que “não há que se falar em deslocamento de competência em face da Justiça Federal”, eis que o exequente não acionou o Bacen e nem a União no polo passivo da ação em voga.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Cumpre esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, prolatada nos autos do processo principal, rejeitou as preliminares arguidas pela ora agravante, prolatando que “
não há que se falar em deslocamento de competência em face da Justiça Federal
”, eis que o exequente não acionou o Bacen e nem a União no polo passivo da ação em voga.

Compulsando os autos e analisando detidamente os documentos até então juntados, tem-se que não assiste razão à parte agravante.

Ao caso, cumpre esclarecer que, a despeito de a condenação solidária envolver a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, optou o autor e agravante em demandar apenas em face do último, sociedade de economia mista.

Importa destacar, ainda, os enunciados sumulares de n.º 508 e 556, do Supremo Tribunal Federal, e n.º 224 do Superior Tribunal de Justiça, pertinentes à hipótese abordada, os quais respaldam a competência da Justiça Comum:

Súmula n.º 508 do STF: Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.

Súmula n.º 556 do STF: É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista.

Súmula n.º 224 do STJ: Excluído do feito o ente federal, cuja presença levara o Juiz Estadual a declinar da competência, deve o Juiz Federal restituir os autos e não suscitar conflito.

Assim, considerando que a Liquidação de Sentença foi direcionada apenas contra o Banco do Brasil, não há motivos para a remessa dos autos à Justiça Federal.

A corroborar o exposto acima, insta transcrever o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1 - CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS RURAIS - PLANO COLLOR I -
CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE O BANCO CENTRAL, UNIÃO E BANCO DO BRASIL
-
COBRANÇA DIRIGIDA A ESTE ÚLTIMO
-
LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO
-
DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO
-
LIVRE ESCOLHA DO CREDOR
- ART. 275 DO CC -
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
- DECISUM GENÉRICO PROLATADO EM ACP - COMPROVAÇÃO DE TITULARIDADE DO DIREITO - ÔNUS DO AUTOR - SITUAÇÃO DEMONSTRADA - VENCIMENTO DAS CÉDULAS - QUESTÃO NÃO DECIDIDA NA ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Apesar de a sentença proferida na ACP Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 ter condenado solidariamente o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), esta solidariedade advinda de liame obrigacional constitui-se na formação de um litisconsórcio passivo facultativo, e não necessário, uma vez que o credor poderá escolher contra quem pretende demandar (art. 275 do CC).
Se a Liquidação foi ajuizada somente contra o Banco do Brasil, a competência para o julgamento é da Justiça Estadual, conforme Súmula 508 do STF
. Segundo o art. 95 da Lei 8.078/90 a sentença proferida nas Ações Coletivas para defesa de interesses individuais homogêneos são condenatórias genéricas, sendo necessário que o consumidor comprove ser titular do direito material no pedido de Cumprimento/Liquidação do julgado. (TJMT - N.U 1013990-29.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECISÃO AGRAVADA QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - DIFERENÇAS IPC E BTN - INTERESSES METAINDIVIDUAIS -
CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA
-
EXECUÇÃO APENAS EM FACE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
-
POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO NA JUSTIÇA ESTADUAL
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, a jurisprudência do STJ admite que os efeitos da coisa julgada da qual emanem direitos metaindividuais produzidos em processos coletivos transbordem os limites do juízo prolator, passando a ser aceito o ajuizamento da liquidação ou da execução individual do julgado perante outros foros. A despeito de a condenação solidária envolver a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, optou o exequente/agravante em demandar apenas em face do último, sociedade de economia mista, de modo que, nos termos do artigo 275 do Código Civil, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores solidários a dívida em comum. Segundo o STJ. “a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme está consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ” - assim,
tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Estadual para processamento do feito
. (TJMT - N.U 1018701-14.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - DIFERENÇAS IPC E BTN - INTERESSES META INDIVIDUAIS -
CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA
-
EXECUÇÃO APENAS EM FACE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
-
POSSIBILIDADE
-
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL
-
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. “
Compete à Justiça Estadual processar e julgar cumprimento/liquidação de sentença coletiva proferida na ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal em face do Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista
,
porquanto ausente interesse da União ou ente federal que justifique a remessa dos autos para a Justiça Federal
” (TJ-RS - AI: 70075768721 RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Data de Julgamento: 28/02/2018, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/03/2018) (TJMT - N.U 1015271-54.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 27/10/2020)

Assim, não há fundamento que ampare a pretensão da agravante, devendo a decisão agravada ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023